Tribunal: TCU
Processo: 036.622/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações oriundas de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) para avaliar ações governamentais relacionadas ao acesso à educação infantil com foco no Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento dos subitens 1.6.1 a 1.6.4 do Acórdão 10.217/2017 e do subitem 1.6.1 do Acórdão 10219/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 12, §3o, 26, 28, inciso II, 43, inciso II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 217, 250, inciso II, e 268, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.6.1, 1.6.3 e 1.6.4 do Acórdão 10.217/2017 e do subitem 1.6.1 do Acórdão 10219/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar não cumprida a determinação contida no subitem 1.6.2 do Acórdão 10217/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. aplicar a Ailton José Barretos multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5 autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. determinar ao Município de Nova Crixás/GO que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, apresente documentos e/ou esclarecimentos necessários para comprovar o cumprimento da determinação contida no subitem 1.6.2 do Acórdão 10217/2017-TCU-Segunda Câmara , vazada nos seguintes termos: "1.6.2. determinar à Prefeitura Municipal de Nova Crixás que adote, no prazo de 180 dias, as seguintes providências: a) promova rotina de priorização de acesso às unidades de educação infantil com relação às crianças oriundas das famílias economicamente mais carentes, conforme dispõe a Lei 13.005/2014 - Meta 1 - Estratégias 1.2 e 1.14; e Lei 13.348/2016, art. 1o (item 3.2 do relatório da equipe); b) promova o efetivo funcionamento da unidade de educação infantil financiada pelo programa Proinfância, Creche Loteamento Bandeirantes (ID 18095), conforme preceitua o art. 1o, § 1o, inciso XX da Portaria Interministerial 424/2016 (item 6.1 do relatório da equipe) "; 9.10. alertar ao responsável pela mencionada prefeitura que novo descumprimento de determinação deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá caracterizar reincidência, culminando na aplicação de nova multa, prevista no art. 58, inciso VIII, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, conforme estabelece o §3o do art. 268 do Regimento Interno/TCU; 9.11. remeter cópia deste acórdão aos Municípios de Goiânia/GO, Nova Crixás/GO, Aparecida de Goiânia/GO e Minaçu/GO e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).